Tribunal: TJDFT
Processo: 0716849-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É impenhorável o salário do devedor, ainda que para saldar verba relativa a honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial do STJ.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.